Tribunal: TJBA
Processo: 8048005-28.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8048005-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE JEREMOABO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, ACIDENTES DE TRAB E FAZ PUB DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM NOME DE MENOR. DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE LEGAL COMO CRITÉRIO ABSOLUTO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO MENOR. PEDIDO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comercial, Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Jeremoabo/BA, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenizatória e pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela, proposta em nome do menor M. V. D. C., representado por sua genitora, contra a empresa Bradesco Saúde S.A., visando à integral cobertura de tratamento médico. O juízo de origem declinou competência para Jeremoabo/BA, considerando domicílio inicialmente indicado; contudo, comprovado nos autos que o menor e sua representante legal residem em Paulo Afonso/BA, firmou-se o conflito entre os dois juízos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual é o foro competente para processar e julgar ação ajuizada em nome de menor, quando comprovada a divergência entre o domicílio inicialmente informado e o domicílio efetivo da representante legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a competência será fixada pelo domicílio dos pais ou responsável legal, norma que possui natureza absoluta nas causas que envolvem interesse de menor. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 383, firma que a competência para ações envolvendo interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. A residência da genitora e representante legal do menor, situada na Comarca de Paulo Afonso/BA, foi comprovada nos autos e ratificada pela própria parte autora, o que torna aquele o foro natural e mais adequado à proteção do menor, evitando deslocamentos desnecessários e assegurando maior efetividade à prestação jurisdicional. A oitiva do juízo suscitado revela-se desnecessária, por já constar manifestação fundamentada nos autos, sendo inaplicável o art. 954 do CPC, diante da suficiência do conteúdo para o julgamento do conflito, em respeito aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 8º). IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: Aplica-se o art. 147, I, do ECA, com natureza absoluta, para fixar a competência territorial em ações ajuizadas em nome de menor, com base no domicílio do responsável legal. Prevalece o foro do domicílio do detentor da guarda do menor, ainda que diverso daquele inicialmente indicado na petição inicial. A manifestação prévia e fundamentada do juízo suscitado dispensa nova oitiva no conflito, quando já suficientes os elementos para decisão imediata. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº. 8048005-28.2025.805.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE JEREMOABO e suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS REL. A RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, ACIDENTES DE TRAB E FAZ PUB. DA COMARCA DE PAULO AFONSO , Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.